Tribunal: CARF
Processo: 11762.720072/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720072/2017-28
ACÓRDÃO
3302-015.433 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ST IMPORTACOES LTDA
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 02/06/2011 a 31/07/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, impõe-se o
acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 116 do
RICARF, para fins de integração da decisão.
NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. O erro na
identificação do sujeito passivo resulta em nulidade do lançamento por
vicio material
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para sanar a omissão no acórdão embargado, sem efeitos infringentes,
identificando a nulidade como sendo de natureza material.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 24601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.433 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720072/2017-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 3302-014.840, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente ST
Importações Ltda. e, por consequência, deu provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
Auto de Infração lavrado com fundamento no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
A Embargante sustenta que o acórdão embargado padeceria de omissão, pois,
embora tenha reconhecido a nulidade do Auto de Infração por ilegitimidade passiva, não teria
especificado qual seria a natureza do vício que ensejou a anulação – se formal ou material.
O despacho de admissibilidade reconheceu a pertinência da matéria apresentada
pela Embargante, determinando o seguimento dos Embargos de Declaração para análise pelo
Colegiado exclusivamente quanto ao ponto relativo à alegada omissão sobre a natureza do vício
que teria maculado o Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional,
que aponta omissão no Acórdão no 3302-014.840 quanto à natureza do vício que teria
fundamentado a declaração de nulidade do Auto de Infração.
Examinando a referida decisão, verifico que, de fato, não houve indicação expressa
sobre a natureza do vício que ensejou a nulidade do lançamento – se formal ou material. A
decisão limitou-se a concluir pela ilegitimidade passiva da Recorrente, sem explicitar o
enquadramento de tal vício.
Com efeito, a ausência de tal especificação configura omissão, nos termos do art.
116 do RICARF, uma vez que a determinação da natureza do vício pode gerar consequências
distintas, notadamente para fins de aplicação do art. 173, II, do Código Tributário Nacional. Assim,
impõe-se o complemento do julgado para fins de esclarecimento.
Especificamente sobre a natureza dos vícios, transcrevo abaixo um breve trecho do
Voto do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no Acórdão 9101-002.146:
No contexto do ato administrativo de lançamento, vício formal é aquele
verificado de plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, e que não
está relacionado à realidade jurídica representada (declarada) por meio deste ato.
O vício formal não pode estar relacionado aos elementos constitutivos da
obrigação tributária, ou seja, não pode referir-se à verificação da ocorrência do
fato gerador da obrigação, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do
Fl. 24602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.433 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720072/2017-28
3
montante do tributo devido e à identificação do sujeito passivo, porque aí está a
própria essência da relação jurídico tributária.
O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por exemplo, a
ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do lançamento, a falta de
assinatura do autuante, ou a falta da indicação de seu cargo ou função, ou ainda
de seu número de matrícula, todos eles configurando elementos formais para a
lavratura de auto de infração, conforme art. 10 do Decreto no 70.235/1972, mas
que não se confundem com a essência/ conteúdo da relação jurídico tributária,
apresentada como resultado das atividades inerentes ao lançamento (verificação
da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do
montante do tributo devido, etc. CTN, art. 142).
Feitos tais esclarecimentos, passa-se à análise do caso concreto.
No presente processo, como mencionado, a nulidade reconhecida pelo Colegiado
decorreu da constatação de que a Recorrente não poderia figurar como sujeito passivo da infração
imputada. Ou seja, não se tratou de falha meramente procedimental ou de ausência de requisito
formal do auto, mas sim de equívoco que atingiu diretamente a essência da relação jurídico-
tributária.
Trata-se, portanto, de vício que não admite saneamento, pois não decorre de
simples irregularidade instrumental da autuação, mas da inexistência do próprio suporte fático
necessário à constituição da obrigação tributária (a identificação do sujeito passivo).
Exatamente nesse sentido, destaco o Acórdão no 2201-003.380, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. O erro na
identificação do sujeito passivo resulta em nulidade do lançamento por vicio
material
Cumpre esclarecer, contudo, que o reconhecimento desta omissão e a consequente
integração do acórdão não alteram o resultado do julgamento, razão pela qual os embargos não
produzem efeitos infringentes. A conclusão pela ilegitimidade passiva permanece inalterada,
assim como o cancelamento do Auto de Infração.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para sanar a
omissão no Acórdão embargado, sem efeitos infringentes, identificando o vício como de natureza
material.
Assinado digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 24603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.433 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720072/2017-28
4

Fl. 24604
DF CARF MF
Original